Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-29.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-29.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ARNETE BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
DIOGO ALVES FERREIRA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 10.000,00).

2.
Analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e o valor da condenação, bem como a total procedência da demanda e o trabalho adicional em Segundo Grau de jurisdição, julgo por fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos.

3. Apelo provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000250-29.2019.8.05.0255
, em que figuram como apelante MARIA ARNETE BARBOSA SANTOS e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .